Tribunal: TJDFT
Processo: 0754491-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente que busca revogar a prisão preventiva decretada nos autos de origem, sob a acusação de fraude envolvendo a negociação de uma carta de crédito. O impetrante sustenta a inexistência dos requisitos da prisão cautelar, alegando que a decisão baseou-se em meras ocorrências policiais e na possibilidade abstrata de reiteração delitiva, sem elementos concretos que justifiquem a segregação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da prisão preventiva da paciente, especialmente quanto à necessidade da medida para a garantia da ordem pública e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na prova da materialidade do crime e em indícios suficientes de autoria, bem como na periculosidade da paciente, evidenciada pelo histórico de reiteradas práticas criminosas com o mesmo modus operandi.
4. Consta nos autos que a paciente responde a diversas ocorrências policiais e ações penais, indicando risco concreto de reiteração delitiva.
5. A manutenção da segregação cautelar justifica-se pela necessidade de preservação da ordem pública, diante da gravidade dos fatos apurados e do risco iminente de novas infrações caso a paciente seja colocada em liberdade.
6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente para conter a reiteração delitiva, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.